Tribunal: CARF
Processo: 10880.912482/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912482/2011-07
ACÓRDÃO
9101-007.379 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDP LAJEADO ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N.
203. NÃO CABIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.379 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.912482/2011-07
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de fls. 235 a 251, interposto pela contribuinte acima
identificada com base no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1301-005.079 (fls. 214 a
223), proferido em 10 de fevereiro de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, por meio da qual, foi negado provimento ao Recurso Voluntário interposto, conforme
ementa e parte dispositiva que seguem abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. IRPJ. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, cabível a incidência de acréscimos
legais até a data da entrega da Declaração de Compensação, consoante expressa
previsão legal.
ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE SOBRE
DÉBITOS DE ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL, consoante
disposto no art. 2o. e 6o; caput da Lei no. 9.430, de 1996, são débitos decorrentes
da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo referido
dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa de mora quando extintos após
o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no. 9.430, de 1996.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.

DESPACHO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912482/2011-07

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.379 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.912482/2011-07
3
Esteves Borges, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Bárbara Santos Guedes,
que votaram por dar provimento ao recurso.
A Contribuinte foi cientificada da decisão recorrida em 10 de outubro de 2022 (fl.
231. E apresentou o Recurso Especial em 25 de outubro de 2022 (fl. 233), no qual suscita
divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
 inexigibilidade da multa de mora nos pagamentos antecipados de IRPJ por
estimativa;
 ocorrência de denúncia espontânea na compensação e a consequente
impossibilidade de cobrança de multa moratória no importe de 20%.
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo presidente da 3a Câmara, por
meio do despacho de admissibilidade de fls. 271/281, apenas quanto à segunda matéria, mediante
a seguinte análise:
[...]
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – matéria no 2
Quanto à matéria no 2 (denúncia espontânea), a Recorrente sustenta que a
decisão recorrida adotou entendimento que diverge do que prevaleceu em caso
semelhante, no Acórdão no 9303-011.117.
Em análise ao inteiro teor da decisão recorrida e do paradigma, constata-se que
restou demonstrada a divergência jurisprudencial.
Na decisão recorrida restou assentado que a denúncia espontânea exige para sua
implementação o pagamento do tributo devido, e que o pagamento que não se
confunde com o pedido de compensação; enquanto que no paradigma adotou-se
entendimento diametralmente oposto, no sentido de “que a compensação
equivale a pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea
e não exigência da multa de mora”.
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial quanto à
matéria no 2.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, em relação à matéria “ocorrência de
denúncia espontânea na compensação”.
[...]
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.379 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.912482/2011-07
4
Contra o despacho foi interposto agravo, fls. 289 a 298, em 20/06/2023, que foi
rejeitado pelo presidente da CSRF, nos termos do despacho de fls. 314/317.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em 27/08/2024
(fl. 325), foram apresentadas contrarrazões em 09/09/2024 (fls. 326/332), onde defende “que o
legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração pela
denúncia espontânea. Logo, a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o
crédito tributário, não pode afastar a incidência da multa de mora no presente caso”, nos termos
da jurisprudência do STJ e do CARF e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
consubstanciado na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de
04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF – RICARF aprovado
pela Portaria MF no 1.634/20231, não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento
de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.379 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.912482/2011-07
5

Fl. 339
DF CARF MF
Original